Tribunal: TJDFT
Processo: 0745564-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO NÃO APRECIADO. OMISSÃO EXISTENTE. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. MOTIVO. PEDIDO DA ESTIPULANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de omissão quanto ao pedido de retificação do polo passivo, bem assim quanto ao motivo do cancelamento do plano de saúde coletivo, ou seja, pedido da própria estipulante. O embargado não apresentou contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Com efeito, o acórdão recorrido de fato foi omisso quanto ao pedido de retificação do polo passivo, o qual foi formulado ainda na origem e também não apreciado na sentença. Assim, diante da inexistência de oposição por parte do embargado, o pedido deve ser acolhido.
IV. No que se refere à razão do cancelamento do plano coletivo, cumpre observar que o acórdão abordou a questão de forma ampla e fundamentada. O Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Demais disso, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo, cabendo à embargante, caso queira, exercitar sua insurgência através do recurso cabível.
VI. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para, sanando a omissão apontada, determinar a retificação do polo passivo do processo e do polo ativo do recurso para que conste SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, CNPJ: 01.685.053/0001-56.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.